Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede de cumprimento de sentença movida em face de MARILIA PONTES FERREIRA, ora Agravada, indeferiu o pedido de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, como medida coercitiva para satisfação da dívida. O Agravante alega que vem diligenciando a fim de satisfazer o seu crédito, buscando bens da devedora passíveis de penhora desde 2012. Contudo, as medidas típicas adotadas pelo MM. Juízo a quo, tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, restaram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a suspensão da CNH da Agravada, a fim de compelir a devedora ao adimplemento da dívida e dar efetividade a execução. Fundamenta sua pretensão nos princípios da cooperação, da efetividade da execução e no art. 139, inciso IV CPC/2015, o qual não apresenta qualquer requisito para a utilização de medidas atípicas nos autos. Defende que a concessão da medida gera a motivação para a quitação do objeto da demanda, não se caracterizando como qualquer obstrução aos direitos da Agravada. Ademais, sustenta ser descabida a suspenção do processo no momento, haja vista que nos termos do art. 921, § 1o, do CPC/2015, essa somente é cabível quando exaurido os meios de adimplir a execução, o que não se verifica na hipótese, pois foram encontrados dois veículos em pesquisa RENAJUD, os quais possuem restrição por alienação fiduciária, porém, ainda assim há possibilidade de penhorar a parcela de direito da devedora. Além disso, a pretende o credor a reiteração da pesquisa INFOJUD, haja vista o transcurso de longo prazo desde a última, bem como inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Logo, não se justifica a suspensão do processo nesse momento. Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal, para permitir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da Agravada, nos termos do artigo 139, IV, do CPC/2015 e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. Preparo ID n. 15987403 e 15987405. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que os efeitos da Decisão agravada merecem ser mantidos, uma vez que a medida requerida, pelo menos em principio, mostra-se inadequada e desproporcional ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. A esse respeito, já decidiu esta egrégia Turma em diversas oportunidades, dentre as quais destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 2. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo. " 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.1162378, 07016389420188079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No entanto, a utilização dessas medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaportes de devedores, deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. 3. É o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar, no caso em apreço, a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. 4. A medidas excepcionais devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando se observa que o devedor tem um estilo de vida inadequado para quem tem pendências financeiras, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193288, 07063970420198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 19/08/2019.) Diante do exposto, por não vislumbrar a presença da plausibiIidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator